Tribunal: TJDFT
Processo: 0741664-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação para condicionar o levantamento de valores e o pagamento de eventuais precatórios ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, rejeitando, contudo, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e a alegação de excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da sentença deve ser suspenso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; e (ii) estabelecer se há excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado.
III. Razões de decidir
3. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, movida pelo Distrito Federal visando rescindir o título exequendo, não foi conhecida por não preencher os requisitos legais para seu ajuizamento (TJDFT, 1a Câmara Cível, Acórdão n. 1951904, j. 09/12/2024).
4. Embora as partes ainda possam recorrer do v. acórdão, diante do não conhecimento do pleito rescisório, não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
5. A Taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado do débito, incluindo o principal atualizado e os juros de mora devidos até novembro de 2021, conforme disposto no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, não configurando anatocismo.
6. O argumento de que os juros deveriam decrescer ao longo do tempo não foi objeto de impugnação específica e não houve pronunciamento judicial nesse sentido, configurando inovação recursal e ausência de demonstração de excesso de execução.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 08/11/2023; TJDFT, Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.10.2023.